Tribunal: TJSP
Processo: 1000859-54.2024.8.26.0326
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Existência da relação jurídica comprovada. Solicitação administrativa prévia não atendida pelo banco. Consideração do teor do julgamento do REsp 1.349.453-MS, pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o regime de recurso repetitivo. Interesse de agir configurado. Pedido inicial que se adequa ao rito estabelecido nos artigos 381 e seguintes do CPC, que consubstancia

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Existência da relação jurídica comprovada. Solicitação administrativa prévia não atendida pelo banco. Consideração do teor do julgamento do REsp 1.349.453-MS, pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o regime de recurso repetitivo. Interesse de agir configurado. Pedido inicial que se adequa ao rito estabelecido nos artigos 381 e seguintes do CPC, que consubstancia procedimento de jurisdição voluntária, não justificando a imposição às partes de encargos sucumbenciais. Consideração de que descabe neste procedimento o julgamento da extensão da prova produzida, aplicável ao caso a regra a que alude o art. 400, do CPC. Descabimento da imposição do pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais a qualquer das partes, em virtude do caráter não contencioso da medida. Sentença reformada, neste aspecto. Recurso provido, em parte.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.